Tribunal: TJBA
Processo: 8067901-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067901-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAISA MATIAS DE AMORIM

Advogado(s)
:
VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

AGRAVADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. PESSOA FÍSICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 248, §1º, DO CPC. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade fundada em nulidade da citação na fase de conhecimento, mantendo as constrições patrimoniais sobre as contas bancárias da executada.

2.
Na origem, a agravante foi condenada ao pagamento de quantia em ação de cobrança de mensalidades e financiamento estudantil, tendo o processo tramitado à sua revelia. A citação postal foi encaminhada a endereço diverso daquele indicado na inicial e recebida por terceira pessoa identificada como "Taila Matias", sem qualquer qualificação como funcionária de portaria ou indicação de vínculo com a destinatária.

3.
A agravante alega que residia na Argentina desde 2017, onde cursava Medicina, só retornando ao Brasil em 2025, quando tomou conhecimento do processo ao ter valores bloqueados em sua conta bancária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de arguição de nulidade da citação em sede de cumprimento de sentença; (ii) analisar a validade da citação postal de pessoa física recebida por terceiro em endereço diverso do indicado na inicial; (iii) definir as consequências processuais do reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
citação constitui pressuposto de validade do processo, sendo elemento indispensável à legitimação da relação processual à luz da garantia constitucional do devido processo legal e do contraditório, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

6.
O vício decorrente da nulidade ou ausência de citação é classificado como transrescisório, podendo ser arguido a qualquer tempo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, conforme expressamente previsto no art. 525, §1º, I, do Código de Processo Civil.

7.
A citação de pessoa física pelo correio exige a entrega da carta diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade, nos termos do art. 248, §1º, do CPC. A exceção prevista no §4º do mesmo dispositivo, que permite a entrega a funcionário de portaria, aplica-se exclusivamente a condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, mediante identificação funcional do recebedor.

8.
No caso concreto, o aviso de recebimento indica apenas que a correspondência foi recebida por "Taila Matias", sem qualquer elemento que permita identificar sua qualidade, sua relação com o endereço ou com a destinatária, ou mesmo a existência de controle de acesso no local. A mera coincidência de sobrenomes não supre a exigência legal de entrega pessoal ao citando.

9.
A documentação apresentada pela agravante demonstra que ela se encontrava na Argentina desde 2017, cursando Medicina, tendo a citação sido realizada em setembro de 2022, período em que comprovadamente não residia no Brasil, o que reforça substancialmente a alegação de invalidade do ato citatório.

10.
Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação da sentença proferida à revelia e o retorno do processo à fase de conhecimento para oportunizar o exercício do contraditório, dispensando-se nova citação ante o comparecimento espontâneo da parte aos autos, devendo o prazo para contestação ter início a partir da intimação do advogado sobre despacho do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso conhecido e provido para acolher a arguição de inexigibilidade do título judicial, anular a sentença condenatória proferida à revelia, determinar o desfazimento
de eventuais
constrições patrimoniais, com retorno do processo à fase de conhecimento para apresentação de contestação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067901-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAISA MATIAS DE AMORIM
e como agravada
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.